Tribunal: TJSP
Processo: 0032804-55.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de consignação em pagamento relativa a contrato de locação – Cláusula de eleição de Foro que prevê o Foro Regional de Santana da Comarca da Capital – Limitação legal à fixação convencional do foro competente – Impossibilidade de escolha do Juízo dentro da Comarca da Capital – Competência na Comarca que é funcional e absoluta, não admitindo modificação

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de consignação em pagamento relativa a contrato de locação – Cláusula de eleição de Foro que prevê o Foro Regional de Santana da Comarca da Capital – Limitação legal à fixação convencional do foro competente – Impossibilidade de escolha do Juízo dentro da Comarca da Capital – Competência na Comarca que é funcional e absoluta, não admitindo modificação negocial – Validade da cláusula de eleição de foro, preservando-se a escolha da Comarca de São Paulo – Súmula 335 do C. STF – Imóvel objeto da locação com localização alcançada pela jurisdição do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – Endereço do imóvel utilizado para definir a competência para processamento e julgamento da demanda – Inteligência do art. 58, II, da Lei n° 8.245/91 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.